Tribunal: TJBA
Processo: 0506577-85.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506577-85.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA SOARES e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE SEGURANÇA. PROFESSORA ATINGIDA POR ROJÃO EM ESCOLA PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.

Cinge-se o objeto da controvérsia recursal acerca da responsabilidade civil do Estado por danos causados à parte autora, professora, decorrentes da explosão de um rojão arremessado por aluno não identificado.

2. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de omissão específica, é objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ, com fundamento no art. 37, § 6º da Constituição Federal, quando demonstrada a falha no dever legal de proteção e segurança em ambientes sob sua custódia.

3.

O ente estatal alega que o fato teria ocorrido fora da escola, baseando-se em documento juntado pela parte autora. Contudo, a análise atenta dos autos não confirma tal alegação, já que o documento citado apenas registra que a parte autora foi atingida “ao sair da escola”, ou seja, não indica, necessariamente, que o fato tenha ocorrido externamente.

Ademais, a ausência de impugnação específica quanto ao local do fato na contestação ainda reforça essa conclusão.

4. Fica caracterizada a omissão específica do Estado, diante do dever de garantir a integridade física dos servidores no ambiente escolar, impondo-se o dever de indenizar pelos danos morais causados.

5. Os danos morais são evidentes, pois a explosão do rojão próximo ao ouvido da autora, ainda que não a tenha atingido diretamente, ultrapassa o mero dissabor ou transtorno, interferindo na sua esfera íntima e causando-lhe sofrimento psíquico, além da perda parcial auditiva.

6. A quantia indenizatória fixada se mostra adequada, proporcional e razoável, não comportando majoração nem redução.

7. A autora não comprovou a existência de danos materiais, por não ter demonstrado efetivo prejuízo financeiro, tampouco produziu prova pericial que indicasse incapacidade laborativa.

8. O dano estético também não se encontra configurado. A perda auditiva, embora configure lesão à integridade física, não representa deformidade visível capaz de causar impacto na aparência externa da vítima.

9. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis simultâneas nº 0506577-85.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelados
MARLUCIA SOARES
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça